Tribunal: TJSP
Processo: 2206263-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que indeferiu a pesquisa via sistema SISBAJUD de forma reiterada, conhecida como 'teimosinha', bem como indeferiu penhora de veiculo. Insurgência da parte exequente. Acolhimento. Modalidade de bloqueio apelidada de "teimosinha" que tem a finalidade de conferir celeridade e efetividade ao procedimento executivo. Execução que deve

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que indeferiu a pesquisa via sistema SISBAJUD de forma reiterada, conhecida como 'teimosinha', bem como indeferiu penhora de veiculo. Insurgência da parte exequente. Acolhimento. Modalidade de bloqueio apelidada de "teimosinha" que tem a finalidade de conferir celeridade e efetividade ao procedimento executivo. Execução que deve se dar no interesse do credor. Precedentes. Penhora de veiculo cuja propriedade o executado afirmou em embargos de terceiro ajuizados em face de outra execução. Deferimento condicionado ao levantamento em caso de rejeição dos embargos. Recurso provido.